Tribunal: TJDFT
Processo: 0704889-69.2019.8.07.0017
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704889-69.2019.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GUILHERME RORIZ MACHADO RECORRIDO: VALDELI DUTRA ARAUJO D E C I S Ã O Aguarde-se o pronunciamento da Câmara de Uniformização quanto ao Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva autuado sob o no 0748807-43.2020.8.07.0000, no qual se busca fixar a tese: “Legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda de veículo ao órgão incumbido da fiscalização do Trânsito até a data da efetiva comunicação” para o exame da presente ação. Brasília/DF, 26 de março de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito J